Tribunal: TJDFT
Processo: 0737349-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. MULTA. ART. 1026, § 2o, CPC. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
4. Malgrado a oposição dos embargos de declaração de forma descurada quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, essa circunstância, por si só, não dá ensejo à imediata aplicação de multa por oposição de embargos protelatórios. Incabível a imposição da penalidade estatuída pelo art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.